Tribunal: TJDFT
Processo: 0007592-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007592-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Admitidos os recursos especial e extraordinário interpostos pelo SINDIRETA, o STJ não conheceu do apelo especial (ID 36534375 – p. 6/10) e o STF negou provimento ao recurso extraordinário (ID 66493211 - p. 1-9). Assim, retoma-se o regular trâmite da execução. Conforme comprovam os documentos de ID 16018762 e 16018763, operou-se o adimplemento das requisições de pequeno valor em benefício de ROSENI GONCALVES LOPES, ROSINEIDE LUCENA MATOS, ROSINEIDE RODRIGUES MOREIRA, ROSINETE ALVES SILVA, RUBEM DO VALLE SOUZA, RUBENITA SILVA DE SOUZA, ROSEVINDA MARTINS DOS SANTOS, ROSILENE DA SILVA VIEIRA, ROSILENE BARBOSA DE OLIVEIRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). Diante disso, julgo extinta a execução em relação a ROSENI GONCALVES LOPES, ROSINEIDE LUCENA MATOS, ROSINEIDE RODRIGUES MOREIRA, ROSINETE ALVES SILVA, RUBEM DO VALLE SOUZA, RUBENITA SILVA DE SOUZA, ROSEVINDA MARTINS DOS SANTOS, ROSILENE DA SILVA VIEIRA, ROSILENE BARBOSA DE OLIVEIRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 15 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR